Tribunal: TJSP
Processo: 1501343-42.2019.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Absolvição imprópria do corréu Gutierrez após laudo pericial contraditório que concluiu pela semi-imputabilidade – Anulação parcial da r. sentença, com determinação de submissão do acusado à nova perícia médica – Manutenção da condenação do corréu Guilherme com elevação da reprimenda fixada e fixação do regime prisional

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes – Recursos ministerial e defensivo – Absolvição imprópria do corréu Gutierrez após laudo pericial contraditório que concluiu pela semi-imputabilidade – Anulação parcial da r. sentença, com determinação de submissão do acusado à nova perícia médica – Manutenção da condenação do corréu Guilherme com elevação da reprimenda fixada e fixação do regime prisional fechado para início do cumprimento da pena – Sentença reformada nessa extensão – Recurso ministerial provido, com acolhimento da preliminar, e prejuízo da análise do apelo defensivo de Gutierrez.